Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-77.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória emitida em razão da prestação de serviços educacionais. Sentença de extinção, com fulcro no art.924, II, do CPC., à vista do pagamento do débito. Irresignação da parte executada exclusivamente quanto ao pleito não atendido de reconhecimento de excesso 'in casu' e de condenação da parte credora nas penas pela litigância de má-fé. Cabimento em

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nota promissória emitida em razão da prestação de serviços educacionais. Sentença de extinção, com fulcro no art.924, II, do CPC., à vista do pagamento do débito. Irresignação da parte executada exclusivamente quanto ao pleito não atendido de reconhecimento de excesso 'in casu' e de condenação da parte credora nas penas pela litigância de má-fé. Cabimento em parte. Afastada a preliminar arguido pelo credor quanto à existência de fato impeditivo do processamento do apelo, ante a alegada aceitação tácita da r. sentença pelo executado. Devedor que, ao contrário, não anuiu com o pedido de extinção da execução. Não conhecimento, por outro lado, do recurso quanto à impugnação relativa à penhora realizada em 03.03.2022, na medida em que já determinado o desbloqueio dos valores correspondentes. Ausência de interesse recursal em relação a tal questão. Execução em que foram realizadas três penhoras de ativos financeiros de titularidade do devedor, as quais, juntas, teriam satisfeito a obrigação. Alegação de excesso de execução em razão da data inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária da dívida. Preclusão caracterizada relativamente a referida matéria. D. Juízo 'a quo' que, diante de dúvida acerca de possível excesso de penhora após a realização dos três primeiros bloqueios de valores financeiros, intimou o credor a trazer cálculos da dívida considerando as constrições já efetivadas, o que, porém, não foi atendido. Precipitado o reconhecimento da satisfação do crédito. Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial na origem, para a verificação do alegado excesso de execução, devendo ser restituído ao devedor eventual valor levantado a maior, se o caso. Alegação de má-fé do credor. Omissão do D. Juízo 'a quo' quanto a essa controvérsia. Possibilidade de apreciação direta do pedido nesta instância recursal, nos termos do art.1.013, §3o, III, do CPC. Deslealdade processual não configurada. Apresentação de planilhas de cálculo equivocadas no curso do feito que ocorreu por aparente desorganização administrativa. Parte exequente que, inclusive, não opôs qualquer resistência ao desbloqueio da quarta penhora. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido em parte, com determinação.